Tribunal: TJMT
Processo: 1001631-56.2025.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001631-56.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), NILCELAINE TOFOLI - CPF: 277.029.328-13 (IMPETRANTE), THIAGO FRANCA CABRAL - CPF: 004.843.901-04 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BARRA DO GARÇAS FERNANDO DA FONSECA MELO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUIZADO ESPECIAL. ATO QUE NÃO RECEBE RECURSO INOMINADO POR INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL (ART. 50 DA LEI N.º 9.099/95). EFEITO LEGAL E INCONDICIONADO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA RECONHECER A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por NILCELAINE TOFOLI contra decisão de Juizado Especial Cível que
deixou de receber o Recurso Inominado
por considerá-lo
intempestivo
. A decisão judicial fundamentou-se no entendimento de que a oposição de
Embargos de Declaração
rejeitados não teria o condão de
interromper o prazo recursal
, o que motivou a impetrante a buscar a via do
writ
constitucional para garantir o processamento de seu recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia jurídica a ser dirimida é definir se a
rejeição
de Embargos de Declaração tempestivos, opostos em face de sentença de Juizado Especial,
afasta o efeito interruptivo
do prazo para a interposição do Recurso Inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A
regra geral
e expressa, tanto na Lei dos Juizados Especiais (Lei n.º 9.099/95) quanto no Código de Processo Civil (CPC), é a de que a
oposição tempestiva de Embargos de Declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos
. Este efeito interruptivo é um comando legal (
ope legis
) de natureza
absoluta
e
incondicionada
.

4.

No caso concreto, os Embargos de Declaração foram opostos pela parte e apreciados pelo juízo, com publicação da decisão em 24/04/2025. O Recurso Inominado foi interposto em 08/05/2025. Uma vez que o prazo recursal foi
integralmente reiniciado
após a decisão dos Embargos de Declaração, o recurso inominado foi protocolado
dentro do decêndio legal
(10 dias úteis), sendo, portanto, tempestivo. A interpretação do Juízo
a quo
de condicionar a interrupção ao resultado meritório dos Embargos é um
erro de procedimento
(
error in procedendo
).

5.

A doutrina e a jurisprudência pátrias pacificaram o entendimento de que o
efeito interruptivo
só pode ser afastado em casos de manifesta
intempestividade
ou
erro grosseiro/má-fé
na oposição dos Embargos, o que não se verificou nos autos. A decisão atacada, ao desconsiderar a interrupção prevista em lei, violou o direito líquido e certo da impetrante ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal, em ofensa direta ao
Art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Mandado de Segurança conhecido e, no mérito,
SEGURANÇA CONCEDIDA
para cassar o ato judicial e determinar o regular processamento do Recurso Inominado.

Tese de julgamento:

1.

O
efeito interruptivo
do prazo recursal, decorrente da oposição tempestiva de Embargos de Declaração, é uma
regra legal incondicionada
(Art. 50 da Lei n.º 9.099/95 e Art. 1.026 do CPC),
não dependendo
do seu acolhimento ou rejeição pelo juízo, excetuadas as hipóteses de manifesta intempestividade ou má-fé.

2.

A decisão judicial que afasta o efeito interruptivo em face de Embargos de Declaração regularmente processados, declarando a intempestividade do recurso subsequente, configura
ilegalidade
passível de correção via Mandado de Segurança, em observância ao princípio do acesso à justiça e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 50; CPC/2015, art. 1.026; Lei nº 12.016/09, art. 25.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, Súmula 376 ("Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial."); STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por NILCELAINE TOFOLI contra ato judicial emanado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, consistente na decisão que deixou de receber o Recurso Inominado interposto pela ora Impetrante nos autos da Ação Ordinária nº 1007090-13.2024.8.11.0004, ao fundamento de sua intempestividade.

Conforme se depreende dos autos, a Impetrante teve seu pedido julgado improcedente na primeira instância, momento em que opôs Embargos de Declaração. Tais Embargos foram rejeitados, com a publicação da decisão em 24/04/2025. A Impetrante, então, protocolou o Recurso Inominado em 08/05/2025. O Juízo
a quo
(Impetrado), no entanto, deixou de receber o recurso, sob o argumento de que a interposição de Embargos de Declaração, por terem sido julgados infundados/não conhecidos, e por basearem em
error in judicando,
não teria o condão de interromper o prazo recursal.

Inconformada, a Impetrante manejou o presente
writ
, sustentando que a decisão judicial impugnada violou seu direito líquido e certo ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal, haja vista que a legislação processual civil confere efeito interruptivo à oposição de Embargos de Declaração, independentemente de seu resultado, desde que sejam tempestivos.

A medida liminar foi deferida, determinando-se a suspensão da decisão atacada e o regular processamento do Recurso Inominado. O Juízo Impetrado prestou as informações necessárias. O Litisconsorte passivo foi devidamente intimado para se manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O presente Mandado de Segurança visa cassar a decisão do Juízo
a quo
que deixou de receber o Recurso Inominado interposto pela Impetrante, sob o fundamento de intempestividade, em razão do alegado não cabimento da interrupção do prazo recursal pelos Embargos de Declaração rejeitados.

Inicialmente, cumpre ressaltar o cabimento do
mandamus
para impugnar atos judiciais praticados no âmbito dos Juizados Especiais. O ato que obsta o seguimento de um Recurso Inominado, por suposta intempestividade, reveste-se de irrecorribilidade imediata no rito da Lei nº 9.099/95, não sendo passível de Agravo de Instrumento, conforme expressamente reconhecido pela Turma Recursal no Agravo interposto anteriormente pela Impetrante.

Em tais circunstâncias, o Mandado de Segurança se apresenta como a única via hábil para evitar o perecimento do direito da parte de ter sua decisão revista pela Turma Recursal, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 376:
"Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial."

Assim, uma vez demonstrada a inexistência de recurso próprio e a manifesta ilegalidade no ato judicial, configura-se o direito líquido e certo à utilização do
writ
constitucional para garantir o regular andamento do processo e a observância da legislação processual.

No mérito, o
cerne da controvérsia reside na análise do efeito interruptivo dos Embargos de Declaração no prazo para a interposição do Recurso Inominado. O Juízo
a quo
entendeu que, pelo fato de os Embargos de Declaração terem sido rejeitados, não teriam interrompido o prazo recursal, o que caracterizaria a intempestividade do Recurso Inominado.

Entretanto, tal interpretação, com a devida vênia, não encontra respaldo na ordem jurídica vigente, notadamente no que concerne ao sistema recursal dos Juizados Especiais e à aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.

O Artigo 50 da Lei nº 9.099/95 estabelece que
“Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso.”
De modo convergente, o Artigo 1.026 do Código de Processo Civil dispõe que
“Os embargos de declaração não possuem eficácia suspensiva e interrompem o prazo para a interposição de recurso.”

A interrupção do prazo recursal, decorrente da oposição tempestiva dos Embargos de Declaração, é um efeito legal imediato (
ope legis
) e de caráter absoluto. A norma processual não condiciona a interrupção à ulterior aceitação do recurso ou à sua análise meritória. O efeito se opera pela mera interposição do recurso integrativo, desde que seja tempestivo.

A única ressalva que a jurisprudência pátria, em casos excepcionais, admite para afastar o efeito interruptivo é a hipótese de Embargos de Declaração manifestamente intempestivos ou evidentemente incabíveis, de modo a caracterizar erro grosseiro ou má-fé processual.

Se o legislador quisesse condicionar o efeito interruptivo ao resultado dos Embargos (acolhimento ou rejeição), teria feito a ressalva na própria lei. Ao empregar o termo "interrupção", o legislador determina que, após a decisão dos Embargos, o prazo recursal se reinicia por inteiro, não importando se a decisão que os apreciou foi de acolhimento ou rejeição.

No caso concreto, a decisão dos Embargos de Declaração foi publicada em 24/04/2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal de 10 (dez) dias úteis (Art. 42 da Lei 9.099/95 c/c Art. 219 CPC) em 25/04/2025. O Recurso Inominado foi interposto em 08/05/2025, ou seja, dentro do decêndio legal.

A decisão vergastada, ao desconsiderar o efeito interruptivo legal, incorreu em erro de procedimento (
error in procedendo
), violando frontalmente a legislação federal e, por conseguinte, o direito líquido e certo da Impetrante de ter seu Recurso Inominado regularmente processado e julgado pelo órgão
ad quem
. Tal ato fere, em última análise, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5º, XXXV) e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV).

Portanto, a manutenção da medida liminar é imperativa, devendo a segurança ser concedida para cassar o ato judicial ilegal e determinar o prosseguimento do Recurso Inominado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Mandado de Segurança e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para o fim de CASSAR o ato judicial atacado e DETERMINAR o regular processamento do Recurso Inominado nos autos nº 1007090-13.2024.8.11.0004, reconhecendo a sua tempestividade.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 25 da Lei nº 12.016/09 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026